Tribunal: TJDFT
Processo: 0720316-85.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720316-85.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO GUALBERTO DE AMORIM, GENOVEVA FERNANDES AMORIM APELADO: UMBERTO ROSA DE JESUS, MARIA DAS DORES DOS SANTOS ROSA, RAYANE DOS SANTOS SOUSA, ELIANE DOS SANTOS ROSA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelos requeridos, JOAO GUALBERTO DE AMORIM e GENOVEVA FERNANDES AMORIM, contra sentença proferida em ação de usucapião inicialmente ajuizada por UMBERTO ROSA DE JESUS. Os apelados, que residem no imóvel objeto de usucapião (MARIA DAS DORES DOS SANTOS ROSA, ELIANE DOS SANTOS ROSA e RAYANE DOS SANTOS SOUZA), peticionaram nos autos requerendo a intimação dos apelantes para se manifestarem sobre proposta de acordo apresentada. (ID 43066453.) Intimado a se manifestar, os apelantes sinalizaram positivamente afirmando que “acreditam que poderá ocorrer uma composição muito próxima dos termos trazidos pelos Apelados”. (ID 45810673.) A proposta de acordo formalizada entre as partes na Audiência de Conciliação realizada em 6 de junho de 2023, pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC (ID 47562709), foi devidamente homologada e o processo foi extinto, com resolução de mérito, nos termos da decisão de Id n° 47610801. O prazo para manifestação do Conselho do PRODEF, exclusivamente quanto aos honorários devidos à Defensoria Pública, definido na “Cláusula NONA” do acordo, deve transcorrer na origem, na forma do art. 516, II, do CPC. (ID 47562709 - Pág. 5.) Dentro deste contexto, certifique a Secretaria da 2a Turma Cível o trânsito em julgado da decisão homologatória, após promova a remessa dos autos à origem para arquivamento e comunicação ao Cartório de Distribuição. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de junho de 2023 14:57:09. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador